Tribunal: TJSP
Processo: 1074685-98.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DUAS AÇÕES. RESCISÃO AJUIZADA PELA VENDEDORA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA PELA COMPRADORA. Insurgência contra sentença de improcedência da ação de rescisão e procedência da consignatória. Sentença mantida. Preliminar. Alegação de deserção afastada. Regularização realizada. Mérito. Consignação em pagamento ajuizada depois de anos de débito. Irrelevância.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DUAS AÇÕES. RESCISÃO AJUIZADA PELA VENDEDORA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA PELA COMPRADORA. Insurgência contra sentença de improcedência da ação de rescisão e procedência da consignatória. Sentença mantida. Preliminar. Alegação de deserção afastada. Regularização realizada. Mérito. Consignação em pagamento ajuizada depois de anos de débito. Irrelevância. Inexistência de prescrição ou decadência. Pretensão viável. Mora de recebimento caracterizada. Perícia que demonstrou a exigência de valor a maior por parte da vendedora. Cabimento e procedência da consignatória diante da existência de litígio quanto ao objeto do pagamento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1074685-
98.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEWESP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada ANA LUCIA
FERNANDES MEOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074685-98.2013.8.26.0100 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1074685-98.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Newesp Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada: Ana Lúcia Fernandes Meotti
Juiz sentenciante: Fabrício Stendard
VOTO No: 21936
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DUAS AÇÕES.
RESCISÃO
AJUIZADA
PELA
VENDEDORA.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA PELA
COMPRADORA.
Insurgência
contra
sentença
de
improcedência da ação de rescisão e procedência da
consignatória. Sentença mantida. Preliminar. Alegação de
deserção
afastada.
Regularização
realizada.
Mérito.
Consignação em pagamento ajuizada depois de anos de
débito. Irrelevância. Inexistência de prescrição ou decadência. Pretensão viável. Mora
de recebimento
caracterizada. Perícia que demonstrou a exigência de valor
a maior por parte da vendedora. Cabimento e procedência
da consignatória diante da existência de litígio quanto ao
objeto do pagamento. Recurso desprovido.
Trata-se de duas ações relativas ao mesmo
compromisso de compra e venda de unidade condominial, a
primeira de rescisão contratual ajuizada pela vendedora, cujos
pedidos foram julgados improcedentes, a segunda de consignação
em pagamento ajuizada pela compradora, cujos pedidos foram
julgados
procedentes
para
declarar
quitado,
mediante
a
consignação em pagamento, o preço estipulado no compromisso de
compra e venda, determinando à ré a outorga do título translativo
da propriedade do imóvel, em 30 dias do trânsito em julgado.
Inconformada, apela a vendedora (NEWESP),
sustentando, em suma, que, entre o ajuizamento da ação de
rescisão e a citação da compradora, passaram-se quase quatro
anos, sendo que, nesse meio tempo, a compradora ajuizou ação de
consignação em pagamento, quando, contudo, já se encontrava em
mora havia tempo e já sabia que seria citada em ação para o
desfazimento do contrato. Afirma que o valor cobrado estava
correto, não se sustentando a afirmação de divergência substancial
de valores elaborada pela apelada. Alega que a consignação não
poderia ter sido aceita, pois nunca se recusou a receber o que a
compradora devia, e que não se poderia ter aplicado a teoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074685-98.2013.8.26.0100 -Voto no
3
adimplemento substancial, uma vez que, no momento do
ajuizamento da ação consignatória, a compradora havia pago
pouco mais de 40% do valor do preço, considerando-se os
encargos decorrentes da mora, e se exige ao menos 75% de
adimplemento para este fim. Requer a rescisão do contrato e a
inversão do ônus de sucumbência.
Apresentadas
contrarrazões
(ps.
436/441),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de deserção
arguida pela compradora em contrarrazões, pois, intimada, a
apelante complementou o valor do preparo recursal (ps. 448/450).
No mérito, não prospera a irresignação.
A circunstância de a ação de consignação em
pagamento ter sido ajuizada depois de anos de débito e quando
supostamente a autora já teria ciência de que seria citada para
ação de rescisão não tem por consequência automática a
respectiva improcedência, já que não era o caso de prescrição ou
decadência, nem tinha perecido o direito ou se tornado impossível
a pretensão.
Ainda, em relação aos valores cobrados, não
assiste razão à apelante em sua alegação de que corresponderiam
ao pretendido devidamente atualizado e de que, portanto, não
teria havido mora em receber as quantias devidas pela apelada.
De acordo com planilha que instruiu a inicial da
ação de rescisão, a apelante entendia que o valor atualizado do
débito até 4.4.2013 era de R$ 138.060,91 (p. 53).
Perícia
realizada
nos
autos
da
ação
de
consignação em pagamento ajuizada pela compradora (autos no
1074685-98.2013.8.26.0100)
apurou
saldo
devedor
de
R$
150.601,60 (p. 310) em maio/2016, esclarecendo que “nesse valor
foram computados o principal, juros da Tabela Price e encargos de mora”
(p. 318), e que “nos adiantamentos realizados pela Autora não foram
excluídos os juros proporcionais, sendo apurados valores cobrados a
maior, num total de R$ 30.524,98 a valores históricos” (p. 321)
Forçoso, assim, concluir que, se por um lado se
equivocava a compradora ao afirmar que, em setembro/2015,
devia apenas R$ 95.938,72 (p. 4 dos autos no 1074685-
98.2013.8.26.0100), por outro também o valor exigido pela ora
apelante estava em desacordo com o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074685-98.2013.8.26.0100 -Voto no
4
A perícia, elaborada de acordo com boa técnica,
foi bastante esclarecedora a respeito, não tendo sido impugnada
em seus fundamentos
razão pela qual prevalecem suas
conclusões.
Por essa razão, e porque a ação de consignação
em pagamento é cabível “se pender litígio sobre o objeto do
pagamento” (art. 335, V, CC), é acertada a r. sentença ao declarar
a respectiva procedência da consignatória, ainda que o valor, que a
apelada pretendia consignar, fosse inferior ao que se apurou ser
efetivamente devido.
Em
complemento,
a
Sra.
Perita
também
asseverou que, diferentemente do que alega a apelante, o
percentual pago pela apelada até o momento da elaboração do
laudo era de 69,23% (p. 313) bastante superior aos cerca de
40% afirmados no recurso. É o que basta para afastar a alegação
de impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento
substancial.
Por tudo isso, acertada a r. sentença ao julgar
procedente a consignação em pagamento e afastar a pretensão de
rescisão contratual, razão pela qual se lhe mantém na íntegra.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
à
apelação. Majora-se os honorários advocatícios em 5% sobre o
valor da consignação em pagamento, sem prejuízo daqueles já
fixados em primeiro grau (art. 85, §11, CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator